Tribunal: TJDFT
Processo: 0728344-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 829, § 2o, do CPC/15, a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, de modo que compete precipuamente a ele diligenciar na busca por bens em nome do devedor.
2. A não localização de bens penhoráveis em nome do devedor permite a suspensão do feito executivo pelo prazo máximo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC/15, período durante o qual também permanece suspensa a contagem do prazo prescricional.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.